Tribunal: STF
Processo: RHC 181403
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 328 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 519.191, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AÇÃO PENAL CONEXA QUE REFORÇA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não há que falar em inépcia da denúncia, quando se encontra formalmente em ordem por ser composta de todos os mandamentos legais, imputando-se a concorrência criminal ao paciente, na qualidade de prefeito, o qual permitiu e autorizou que seus tios usurpassem, por oito vezes, funções públicas na Diretoria Municipal de Fazenda e de Obras em de 2/1/2017 a 11/2/2017.
    2. Não se verifica a ausência de justa causa ou a presença de quaisquer das situações que ensejam o trancamento da ação penal, restando devidamente demonstrado haver indícios mínimos de materialidade e autoria da imputação da conduta delituosa, existindo a indicação da ação penal em que os indivíduos usurpadores foram condenados por tal prática no mandado do sobrinho (paciente), cuja sentença transitou em julgado.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Consta dos autos que o Tribunal regional recebeu a denúncia proposta em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 328 do Código Penal, por 08 (oito) vezes.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 
    Aduz que “a inicial não contém um fato determinado que ligue o réu, sob o ângulo da autoria, aos delitos descritos na denúncia”.
    Alega que “descrever a conduta, a inicial apenas diz o que o réu ‘concorreu de qualquer maneira’ para crime, sem descrever como chegou à conclusão de que o acusado, de fato, concorreu para a consumação do ilícito, e de que maneira o fez”.
    Defende que “simples menção a verbos em abstrato, como ‘permitiu’ e ‘autorizou’, sem indicar, objetivamente, quais são os fatos líquidos que levaram a concluir que o réu efetivamente ‘permitiu’ e ‘autorizou’, viola a literalidade do art. 41 do CPP, que não se contenta com a menção meramente abstrata de núcleos verbais, exigindo que se descreva, com fatos, a maneira pela qual o acusado realizou a conduta que lhe é imputada”.
    Argumenta que “o fato de ser Prefeito do Município, e também sobrinho dos acusados, não significa, automaticamente, que o Prefeito, só por isso, ‘permitiu’ e ‘autorizou’ as práticas ilícitas atribuídas a seus tios”.
    Aponta, também, que “o réu está respondendo a uma ação penal em razão de supostas interceptações telefônicas que sequer existem”. Advoga que “o paciente reclama de um fato de simples verificação que, se confirmado, é teratológico: a inexistência de interceptações telefônicas que embasam a ‘justa causa’”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
    “De todo o exposto, é a presente para requerer:
    (1) - conhecimento do presente Recurso Ordinário constitucional, pois aviado a tempo e modo;
    (2) - sobrestamento, in limine, do feito de piso até julgamento de mérito deste recurso ordinário em habeas corpus;
    (3) – reconhecimento, seja da ‘inépcia’ da denúncia, seja da ausência de ‘justa causa’ para a ação penal, para extinguir-se o processo, por ausência de pressupostos de formação regular e válida, reformando-se conseguintemente o acórdão denegatório, e trancando-se, ao cabo, a denúncia inquinada”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O recurso objetiva a reforma da decisão agravada, repisando o termos do writ, para que se reconheça a inépcia e a ausência de justa causa.
    A decisão impugna tem a seguinte fundamentação (fls. 521/560):
    (…)
    Em que pesem as razões apresentadas, o agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada.
    A denúncia descreve de forma compreensível a conduta praticada pelo paciente, o qual, enquanto prefeito já empossado, permitiu e autorizou, em momentos definidos, que dois indivíduos, seus tios, usurpassem o exercício de funções públicas, correndo, dessa forma, para a consecução dos delitos.
    Além disso, a denúncia ainda faz referência à ação penal, em que esses indivíduos foram condenados justamente pela prática de usurpação de função pública no mandato do sobrinho, extraindo-se do andamento processual do feito de n. 1000010-71.2017.8.26.0118, que já houve o trânsito em julgado do apelo e expedição de guia de recolhimento definitiva.
    Dados a corroborar a existência de acervo probatório mínimo a embasar a exordial, infirmando-se a alegação peremptória do agravante de que não existem provas de qualquer conduta ilícita.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Na hipótese, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder“.
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)
    In casu, o impetrante não demonstra de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção dos pacientes.
    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
    Noutro giro, convém ressaltar que o trancamento da ação penal penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/05/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2017)
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “a denúncia descreve de forma compreensível a conduta praticada pelo paciente”, destacando “a existência de acervo probatório mínimo a embasar a exordial”.
    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, eventual exame sobre a aduzida inépcia da denúncia, no afã de se aferir se os fatos descritos na peça acusatória possuem correção, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.
    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    De outro lado, no que tange à alegação de inexistência de interceptações telefônicas que embasam a justa causa, verifico que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta matéria sem que a instância precedente tenha examinado o mérito desse ponto do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes”. (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “Tem-se que o ora paciente sabe do que é acusado: de ter participado, na qualidade de prefeito, do crime do art. 328 do CP, permitindo que seus tios ilegalmente e de fato, exercessem funções na municipalidade.
    Foi descrita a participação do paciente nos fatos, não sendo obrigatório que a denúncia traga pormenores quanto a, p.ex., datas em que ajustadas as condutas.
    Nos crimes societários, de autoria coletiva, de ‘colarinho branco’, cometidos por ardis, raramente se tem como narrar pormenores da conduta.
    Daí este e. STF diferençar a denúncia geral, admissível em crimes tais, pois aponta fato certo atribuído a específicas pessoas, da denúncia genérica, que nada de certo ou específico traz quanto aos fatos que narra:
    (…)
    A narrativa acusatória, na espécie, permite a ampla defesa e o contraditório em Juízo, não se mostrando inepta. Nada aqui a defesa demonstrou, por prova plena ou argumento contundente, de não atendimento ao teor do art. 41 do CPP.
    O paciente não está sendo acusado apenas por ser o prefeito ao tempo dos fatos, mas por ter aderido à conduta de usurpação de função pública. Se a verdade real repousa ou não na versão do MP, isso somente poderá ser respondido após a regular instrução processual, ausente, nesta estreita via, prova exauriente de que nada o paciente teve com os fatos.
    Quanto a ter ou não interceptações telefônicas a conferir suporte à justa causa para a ação penal, isso é questão, à míngua de prova plena, a ser equacionada também na instrução processual na origem, mormente quando outros elementos de prova parecem, dentro dos estreitos limites deste HC, sustentar a ação penal quanto ao ora paciente. No mais, o c. STJ, no que concerne a justa causa à apuração da materialidade delitiva, registrou, ao desprover o agravo regimental da defesa, que os co partícipes da conduta, tios do ora paciente, já foram condenados e com trânsito em julgado.
    Pelo exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso”.
    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente